Tribunal: TJPA
Processo: 0813194-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813194-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, concedeu efeito suspensivo à execução fiscal relativa a crédito de ICMS-ST decorrente da remessa interestadual de combustíveis, sem apresentar fundamentação específica. O agravante alegou nulidade da decisão por ausência de motivação, afronta ao contraditório e à ampla defesa, ausência dos requisitos legais para o efeito suspensivo e prejuízo à arrecadação tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sem fundamentação individualizada, é nula por violar os princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não apresenta motivação concreta sobre os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, limitando-se a enunciar, de forma genérica, os pressupostos do art. 919, § 1º, do CPC e a citar jurisprudência sem contextualização com os fatos do processo.
4. A ausência de fundamentação específica infringe o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, § 1º, I e IV, do CPC, comprometendo o devido processo legal e inviabilizando o exercício do contraditório pela parte exequente.
5. A simples alegação de recolhimento do tributo em outro estado, sob regime especial, não foi examinada concretamente na decisão recorrida, tampouco se demonstrou risco de dano irreparável à embargante, sendo que a execução encontra-se garantida por penhora.
6. A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade de decisões que atribuem efeito suspensivo aos embargos sem análise dos requisitos legais no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que concede efeito suspensivo a embargos à execução fiscal deve conter fundamentação concreta e individualizada sobre a presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.
2. A ausência de motivação específica viola o art. 93, IX, da CF/1988 e configura nulidade por comprometer o contraditório e a ampla defesa.
3. A mera remissão genérica a jurisprudência ou a dispositivos legais não supre a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, I e IV; 919, § 1º; LEF (Lei 6.830/80), art. 16, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0814049-80.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023; STJ, REsp 1272827/PE (tema repetitivo).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813194-67.2023.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no artigo 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, nos autos da Execução Fiscal de n. 0824226-39.2023.8.14.0301.

O agravante noticiou que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS-ST, devido em razão da remessa de combustíveis de um dos estabelecimentos da agravada situado no Estado de São Paulo para adquirentes localizados no Estado do Pará.

A parte executada apresentou garantia nos autos e opôs embargos à execução fiscal, sustentando, em síntese, que o imposto já teria sido recolhido pelo estabelecimento centralizador localizado no Estado de São Paulo, com base em regime especial de tributação conferido pela Fazenda Pública paulista.

O juízo de origem, ao receber os embargos à execução, concedeu efeito suspensivo, determinando a paralisação da execução fiscal com base na presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80).
Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo, alegando, em síntese, os seguintes fundamentos:

1. Nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, com violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 919, § 1º, do CPC. O agravante sustenta que o juízo a quo se limitou a transcrever jurisprudência do TRF-3 sem especificar os fundamentos que justificariam a concessão do efeito suspensivo;
2. Violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a ausência de fundamentação inviabiliza o adequado enfrentamento da decisão por meio do recurso;
3. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, pois, conforme asseverado, não há risco de dano irreparável à parte embargante, tendo em vista que a execução se encontra garantida por penhora e que não restou comprovada a possibilidade de prejuízo de difícil ou incerta reparação;
4. Prejuízo ao interesse público, na medida em que a paralisação de execução fiscal de expressivo valor inviabiliza a efetiva cobrança de créditos tributários, comprometendo a arrecadação estadual.

Com base nessas razões, o agravante requereu, liminarmente e inaudita altera pars, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o consequente prosseguimento da execução fiscal. No mérito, pugnou pela anulação da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida com devida fundamentação sobre os efeitos atribuídos aos embargos à execução.

Ao analisar preliminarmente o recurso, indeferi o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo.

O Estado do Pará interpôs agravo interno.

PETRÓLEO BRASILEIRO – S/A PETROBRAS apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.
A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. Deixo de apreciar o agravo interno, posto que se trata da mesma matéria a ser analisada no presente Agravo de Instrumento.
Compulsando os autos mais detidamente, verifico que assiste razão ao agravante.

Com efeito, observo que a decisão agravada limitou-se a declarar, de forma genérica, a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sem contudo individualizar os fundamentos jurídicos ou os elementos fáticos que autorizariam tal medida no caso concreto. A mera remissão a jurisprudência de tribunais superiores, sem contextualização com os autos, não supre a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) nem o disposto no art. 489, §1º, I e IV, do CPC.

No caso em apreço, embora haja alegação de que o imposto já teria sido recolhido no Estado de São Paulo, sob regime especial, não se extrai da decisão recorrida qualquer exame concreto dessa tese. Tampouco se verifica, nos autos, demonstração objetiva de risco à embargante decorrente da continuidade da execução, especialmente considerando que esta garantiu o juízo mediante penhora e que poderá ser ressarcida, acaso vencedora, conforme a sistemática do art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação específica e suficiente, o que impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte exequente, ora agravante, além de implicar violação ao devido processo legal substancial.

Quanto ao assunto, segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com a atribuição de efeito suspensivo.
2. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo.
3. O Juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o fumus boni iuris e periculum in mora, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado.
4. A decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação, vez que não analisou a presença dos requisitos necessários no caso concreto, o que impõe a declaração de nulidade da decisão.
5. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão agravada. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814049-80.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

Diante disso, impõe-se a cassação da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal e, por conseguinte, cassar o efeito suspensivo indevidamente concedido àqueles embargos, determinando que o Magistrado profira nova decisão, devidamente fundamentada, quanto a atribuição ou não do efeito suspensivo. Segue prejudicado o Agravo Interno.

Intime-se.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.
Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 07/07/2025